Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-63.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada contra instituição financeira, visando à restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, com base em alegada má gestão e aplicação incorreta de índices de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na administração da conta PASEP e se os cálculos apresentados pelo perito judicial observaram os parâmetros legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conhecido o pedido de extinção do processo por ilegitimidade passiva, por ausência de fundamentação recursal, nos termos do CPC, art. 1.010, inc. III.
4. A atuação da instituição financeira como mera administradora das contas individuais do PASEP não autoriza a aplicação de índices diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
5. A perícia judicial incluiu expurgos inflacionários em desacordo com a legislação vigente, extrapolando os limites do pedido inicial e os parâmetros legais de correção.
6. A ausência de comprovação, pelo autor, de que os valores não foram creditados em sua conta corrente inviabiliza o reconhecimento de desfalque, conforme o ônus da prova previsto no CPC, art. 373, inc. I, e a tese fixada no Tema 1300 do STJ.
7. Os extratos da conta PASEP demonstram lançamentos regulares e pagamentos de rendimentos previstos legalmente, não havendo prova de movimentação indevida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I, 1.010, inc. III. CF/1988, art. 239, § 3o. LC 26/1975, art. 3o, alíneas “b” e “c”, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716749-81.2020.8.07.0001, Rel(a). MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, p. 31.12.2024. TJDFT, APC 0716523-34.2020.8.07.0015, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 17.12.2024.